Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR e CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCELA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM ATRASO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA REFERIDA FATURA. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVER DA ENTIDADE MANTENEDORA. OBSERVÂNCIA. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
2. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao requerido, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, o que não foi comprovado.
3. Quando o recorrente não faz prova quanto ao pagamento da fatura específica de cartão de crédito apresentada pela corrida, a fim de comprovar as alegações de que não possuía débito em aberto, aquele não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
4. Ausente o ato ilícito, não há se cogitar do dever de indenizar quanto à dívida com a instituição financeira ré.
5. Recurso conhecido e desprovido.